Tribunal: TJES
Processo: 5012299-56.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012299-56.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: ADEMILSON MATOS SOEIRO

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
DE
CONHECIMENTO COM PEDIDO DE NULIDADE CONTRATUAL, CONVERSÃO E REPARAÇÃO DE DANO EXTRAPATRIMONIAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ABUSIVIDADE -
MULTA COERCITIVA – REDUÇÃO DA MULTA – IMPOSSIBILIDADE –

PERIODICIDADE MENSAL - POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O primeiro ponto controvertido se restringe em verificar a licitude dos descontos efetuados na folha de pagamento da autora, uma vez que ela afirma que não contratou empréstimo com cartão de crédito com reserva de margem consignável.

2. Analisando as provas colacionadas aos autos de origem, observa-se que a parte requerente logrou comprovar, juntado à petição inicial, que vem sofrendo descontos efetuados pelo requerido.

3. Na situação dos autos, ao menos em sede de cognição sumária, o cartão de crédito contratado pela autora constitui nítida venda casada.

4. Muito embora se reconheça a possibilidade da revisão da astreinte fixada, é mais adequado avaliar a possibilidade de sua redução após todo o transcurso da demanda, sob pena de facultar ao requerido a oportunidade de ponderar os custos e benefícios decorrentes do descumprimento da ordem judicial.

5. Segundo a jurisprudência deste Egrégio Tribunal
“Tendo os indevidos descontos sempre sido realizados mês a mês na conta bancária da recorrida, não vislumbrou-se razão da multa cominada incidir diariamente, haja vista que em caso de descumprimento de aludida decisão, ou seja, com a realização de efetivo desconto na aposentadoria da agravada, somente no mês seguinte, caso novamente fosse descumprida a decisão, deveria incidir mais uma vez referida multa, vez que seu descumprimento não ocorre dia após dia, mas sim, a cada evento de desconto bancário (evento mensal).”
(Classe: Agravo de Instrumento, 011189003855, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data da Publicação no Diário: 24/07/2019)

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012299-56.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

AGRAVADO: ADEMILSON MATOS SOEIRO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO BMG S/A
contra a r. decisão (ID nº 4100535), nos autos da
“ação declaratória de
inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais
”
movida em seu desfavor por
ADEMILSON MATOS SOEIRO
, que deferiu a tutela de urgência e determinou que o réu suspendesse a cobrança referente a empréstimo contratado em nome da parte autora, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais).

Em suas razões (ID nº 3916706), o recorrente pugna pela reforma da decisão, sustentando, em síntese, que (i) não restou demonstrado os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência; (ii) agiu no exercício regular do direito; (iii) que as astreintes são desnecessárias,
“já que haviam outros meios de se dar efetividade a medida postulada”.
Alternativamente, pleitearam (iv) pela redução no valor da multa.

No ID nº 4361808, indeferi a concessão do efeito suspensivo almejado pelo agravante.

A agravada, em sede de contrarrazões, pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID nº 4181775).

Antes, de adentrar ao mérito recursal, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Trata-se, na origem, de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada por
ADEMILSON MATOS SOEIRO
em desfavor de
BANCO BMG S/A
, em que o autor pugnou, em sede de tutela de urgência, pelo deferimento de ordem judicial, no sentido de determinar que o banco requerido suspendesse a cobrança decorrente de empréstimo contratado de forma fraudulenta em seu nome.

Para tanto, aduziu que nunca celebrara com o Banco agravante o contrato de empréstimo nº 12806567, e que ficou surpreendido com a cobrança referente a empréstimo nunca contratado.

Ao receber a inicial, o Juízo
a quo
deferiu a liminar, nos moldes acima delineados. Foi em face desse pronunciamento, como dito, que o recorrente interpôs o presente recurso.

Em análise sumária dos autos, sem exaurir o mérito de questões suscitadas, que deverão ser discutidas com mais profundidade no processo de origem, entendo que o recurso merece parcial provimento.

O primeiro ponto controvertido se restringe em verificar a licitude dos descontos efetuados na folha de pagamento da autora, uma vez que o autor afirma que não contratou o empréstimo e sequer o cartão de crédito com margem consignável.

Analisando as provas colacionadas aos autos de origem, observo que a parte requerente logrou comprovar, na petição inicial, que vem sofrendo descontos efetuados pelo requerido.

Na situação dos autos, ao menos em sede de cognição sumária, entendo que o empréstimo supostamente não contratado, acompanhado de cartão de crédito constitui nítida venda casada, sendo imposta a contratação para que o consumidor apanhe o empréstimo.

A propósito, calha trazer à colação o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais sobre a matéria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NO CARTÃO DE CRÉDITO – IDOSA – ANALFABETA – ESTATUTO DO IDOSO – VIOLAÇÃO DO DIREITO DE INFORMAÇÃO DO CONSUMIDOR – ANULAÇÃO DO CONTRATO – INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS – INEXISTENCIA – MERA DIVERGENCIA CONTRATUAL – PREJUIZOS APENAS MATERIAIS. –
Deve ser revisto o contrato pactuado em desrespeito ao direito de informação clara e adequada assegurada ao consumidor. – O contrato em tela induz o consumidor a erro por acreditar estar pactuado um contrato de empréstimo consignado em separado do contrato de cartão de crédito. O fato de o termo de adesão ao contrato de empréstimo consignado e ao contrato de fornecimento de cartão de crédito terem sido firmados na mesma data, associado a outras peculiaridades do caso, dão suporte à alegação de que a parte autora jamais pretendeu utilizar o serviço de cartão de crédito, tendo ocorrido, no caso, venda casada, prática vedada pela legislação consumerista, conforme dispõe o inciso I do artigo 39 do CDC
. No caso concreto, conforme documentos juntados, a opção pela contratação do cartão de crédito veio prevista no mesmo instrumento de contratação do empréstimo consignado, evidenciando que o contrato de cartão de crédito não era do interesse direto da parte contratante, mas, sim, incluído na oportunidade em que buscado outros produtos, a caracterizar a ocorrência de "venda casada". – A Responsabilidade Civil designa o dever que alguém tem de reparar o prejuízo, em consequência da ofensa a um direito alheio. – O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (...)” (TJMG - Apelação Cível 1.0327.17.001461-4/001, Relator(a): Des.(a) Cabral da Silva, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/06/2018, publicação da súmula em 06/07/2018)

Nesse contexto, a meu sentir, foi acertada a conclusão da decisão agravada, restando demonstrado, a partir daí, tanto a probabilidade do direito, quanto o perigo da demora, ressaltando, quanto a este último requisito (
periculum in mora
), que os descontos efetuados no benefício previdenciário percebido pela recorrida comprometem, indubitavelmente, a sua subsistência.

Sobre o tema em apreço, cito o seguinte precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça envolvendo esse mesmo agravante:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO LIMINAR DAS COBRANÇAS. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA IMPUGNADA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em virtude da natureza precária do decisum recorrido, o pronunciamento desta Corte deve, por ora, restringir-se à averiguação dos pressupostos processuais que autorizam o deferimento da tutela de urgência perseguida na origem, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sob pena de indesejável supressão de instância.
2. As alegações autorais afiguram-se, na espécie, verossímeis, posto ser comum na prática forense a constatação de fraudes ou erros cometidos por instituições financeiras na concessão e cobrança de empréstimos consignados, ainda mais em favor de pessoa idosa, como no caso em apreço. 3. O perigo da demora, ademais, é mais grave para a consumidora recorrida do que para o banco recorrente, que ostenta inequívoca superioridade econômica e, por conseguinte, maior resiliência para suportar os efeitos deletérios do tempo.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 013199000822, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020)

Não é forçoso lembrar que a relação jurídica em análise está regida pelo Condigo de Defesa do Consumidor impondo à instituição financeira o dever de lealdade e de boa-fé.

Ademais, o CDC impõe que o fornecedor cumpra com o dever de lealdade, de modo a atuar no mercado de consumo com conduta clara e adequada acerca dos serviços fornecidos, motivo pelo qual a decisão objurgada deve ser mantida quanto a este ponto.

Ultrapassado essa questão, o agravante se insurge, ainda, contra o valor da multa diária fixada pelo juízo de primeiro grau, em caso de descumprimento de sua decisão, por entender que foi prevista de forma desproporcional.

O valor das
astreintes
deve ser fixado de maneira razoável e proporcional, sempre considerando o grau de resistência do ofensor em cumprir a ordem judicial, o prejuízo suportado pela vítima, a relevância do bem jurídico tutelado e o poderio econômico daquele, de maneira a se evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes e sancionamento excessivo a outra.

No caso dos autos, diante do grande poder econômico do agravante, entendo que o valor da multa fixada pelo juízo
a quo
- R$ 300,00 (trezentos reais) -, deve ser mantido, como forma de inibir o descumprimento da decisão, sem que, por outro lado, venha a causar enriquecimento sem causa por parte da agravada.

Ademais, muito embora reconheça a possibilidade da revisão do seu valor, penso ser mais adequado avaliar a possibilidade de sua redução após todo o transcurso da demanda, sob pena de facultar ao requerido a oportunidade de ponderar os custos e benefícios decorrentes do descumprimento da ordem judicial.

Por outro lado, tendo os aludidos descontos sempre sido realizados mês a mês, não há razão da multa cominada incidir diariamente, haja vista que, em caso de descumprimento da decisão, será ela mensal, ou seja, com a realização de efetivo desconto no benefício previdenciário da agravada.

Nesta perspectiva, válidas as palavras do doutrinador Fredie Didier Jr., segundo o qual
“
Apesar de ser muito comum a utilização da multa diária, deve-se ver que a periodicidade de sua incidência nem sempre será essa. Pode ser
.”
E mais,
“[...]
a multa também pode ser horária, semanal, mensal anual ou até mesmo fixa. O caso concreto é que vai dizer
. Basta pensar num exemplo: há um carnaval fora de época marcada para um determinado dia e a associação de moradores do bairro onde o evento vai ser realizado entra com uma ação para impedir que a festa ocorra; consegue uma liminar na véspera da festa; de que adianta, nesse caso, multa diária para convencer o organizador a não realizar a festa?“
(DIDIER JR, Fredie. Curso de direito processual civil execução. Salvador: juspodivm, 2011, p 449).

Aliás, sobre tal ponto, cito os seguintes julgados, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS INDEVIDOS. CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. ASTREINTES. PERIODICIDADE MENSAL. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - O recorrente não fez colacionar prova mínima relativa à negociação bancária que afirma, motivo pelo qual, não encontrou-se respaldo jurídico a sustentar a pretensa suspensão do decisum a quo no que concerne aos descontos bancários realizados mensalmente na conta da recorrida. II Trata-se a astreinte de medida utilizada para forçar o devedor a cumprir com sua obrigação, não possuindo a finalidade de indenizar a parte adversa ou mesmo sancionar a parte devedora. III Prevê o artigo 537, § 1º, inciso, do CPC que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. I
V - Tendo os indevidos descontos sempre sido realizados mês a mês na conta bancária da recorrida, não vislumbrou-se razão da multa cominada incidir diariamente, haja vista que em caso de descumprimento de aludida decisão, ou seja, com a realização de efetivo desconto na aposentadoria da agravada, somente no mês seguinte, caso novamente fosse descumprida a decisão, deveria incidir mais uma vez referida multa, vez que seu descumprimento não ocorre dia após dia, mas sim, a cada evento de desconto bancário (evento mensal)
. V Entendeu-se que desta forma a finalidade da aludida sanção restou atendida, na medida em que funcionará efetivamente como mecanismo legítimo de coerção ao cumprimento da obrigação fixada judicialmente, atendendo-se as especificidades do caso concreto. VI Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011189003855, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data da Publicação no Diário: 24/07/2019)

_____________________

FIXAÇÃO DE MULTA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMESSA À AUTORA DE COBRANÇAS APÓS A INTIMAÇÃO PESSOAL DA CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 410 DO STJ.
REDUÇÃO DA MULTA, DEVENDO ESTA SER APLICADA POR EVENTO. INVIÁVEL A APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA QUANDO A PERIODICIDADE DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA É MENSAL
. MULTA DO ART. 523 DO CPC SOBRE O VALOR DAS ATREINTES. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJRS; Recurso Cível Nº 71007581960, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em 05/12/2018)

Por essas razões,
CONHEÇO DO RECURSO
, porquanto presentes os seus requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para determinar que a incidência da multa arbitrada pelo juízo primevo ocorra a cada evento de desconto indevido em prejuízo da parte agravada, ou seja, tenha sua periodicidade mensal e não diária.

É como voto.